Tribunal: TJBA
Processo: 8003900-53.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003900-53.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: BONIFÁCIO CABRAL DE ARRUDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa. O juízo a quo, entretanto, deixou de intimar pessoalmente o autor para suprir a omissão, conforme exige o § 1º do mesmo artigo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por abandono, configura violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de abandono da causa, como condição para a extinção do processo sem resolução de mérito. A decisão que extingue o processo sem oportunizar manifestação prévia à parte sobre o fundamento adotado afronta os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar nula a decisão que resolve o mérito ou extingue o processo com base em fundamento não previamente debatido pelas partes. A ausência de intimação pessoal compromete o devido processo legal, tornando a sentença nula e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. A ausência dessa intimação configura violação aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, ensejando a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003900-53.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelado, BONIFÁCIO CABRAL DE ARRUDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para a anular a sentença com base na vedação à decisão surpresa e ausência de intimação pessoal para suprir a falta, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11